Tribunal: TJPA
Processo: 0801445-77.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801445-77.2024.8.14.0013

APELANTE: MOISEIS DE JESUS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica. dosimetria. reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. súmula 231/stj. concessão de suspensão condicional da pena. provimento parcial.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

2.A defesa insurgiu-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a fixação de regime mais brando.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve exasperação indevida da pena-base; (ii) saber se devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iii) saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes e se estão presentes os requisitos para a suspensão condicional da pena.

iii. razões de decidir

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, inexistindo interesse recursal quanto à sua redução na primeira fase da dosimetria.

5. A confissão extrajudicial do réu deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que não reiterada em juízo ou não utilizada como fundamento decisório, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Comprovado que o réu possuía menos de 21 anos na data do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

7. As atenuantes reconhecidas não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, entendimento compatível com a Constituição Federal, conforme o Tema 158 de repercussão geral do STF.

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação aplicável aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

9. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, sendo o réu primário e fixada a pena no mínimo legal, revela-se cabível a concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mantida a pena definitiva em 2 anos de reclusão, e concedida, de ofício, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

Tese de julgamento
: 1. A confissão extrajudicial e a menoridade relativa devem ser reconhecidas como circunstâncias atenuantes, ainda que não impliquem redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo cominado em abstrato, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. É cabível a suspensão condicional da pena quando presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, ainda que se trate de condenação por crime praticado em contexto de violência doméstica, inexistindo vedação legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 65, I e III, “d”, 77 e 129, § 13; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 231 e 588/STJ; STF, Tema 158; STJ, REsp 2.183.558/PI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M.D.J.N.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801445-77.2024.8.14.0013, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto (sentença ID 32951616).

Narra a denúncia que (ID 32951582)

“No dia 15 de maio de 2024, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado M.D.J.N. agrediu a sua companheira J.V.D.N. durante uma forte discussão, causando-lhe lesões corporais, sendo, por este motivo, preso em flagrante delito.

Por consequência das agressões, a vítima o sofreu hematomas no pescoço.

Consta no IPL que, por volta das 9 horas e 30 minutos, o casal o iniciou uma forte discussão, e no meio da contenda, Moisés pegou uma xícara de café e arremessou o líquido, que já não estava mais quente, na companheira. A vítima, por sua vez, revidou e arremessou o restante do líquido em M. Enfurecido, o agressor imediatamente “partiu para cima” de Jéssica e passou a asfixiá-la com as mãos, pressionando o pescoço da companheira. Durante a luta corporal, o denunciado também causou arranhões no rosto da vítima.

Com medo, a vítima correu em direção à rua e clamou por socorro aos populares, que acionaram a Polícia Militar.

Uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local do crime, deu voz prisão a M.D.J.N. e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil de Capanema.

A Jéssica V.D.N. informou que está gestante de 7 meses, e, quando ouvida em sede policial, relatou que o companheiro possui o costume de ameaçá-la quando discutem. Apesar disto, afirmou não ter interesse de representar contra ele pelo crime de ameaça cometido. No entanto, solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência.

Durante o interrogatório, M. admitiu que trocou agressões físicas com a companheira e que já chegou a ameaçá-la de morte em ocasiões anteriores.”

Em suas
razões recursais
(ID 32951624), a defesa pugna pela reforma da sentença
apenas no tocante à dosimetria da pena
, sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
consequências

do crime
, requerendo a fixação da
pena-base no mínimo legal
.

Pede, ainda, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, em razão da confissão realizada em
sede policial
, bem como o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, uma vez que o réu
possuía menos de 21 anos na data do fato,
com a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, e, subsidiariamente, a consideração das atenuantes para fixação de
regime mais brando
.

Em
contrarrazões
(ID 32951627), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, em parecer, se manifesta
“pelo PARCIAL CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, para ser mantida a sentença em todos os seus termos.”

(Textual) (ID 34494556)

É o relatório.

À revisão, c
om intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A defesa, em suas razões recursais, não pretende a absolvição do apelante,
limitando sua insurgência à dosimetria da pena
, sustentando, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
para a valoração negativa das circunstâncias judiciais
culpabilidade
e
consequências extrapenais,
pleiteando a
fixação da pena-base no mínimo legal
, bem como o
reconhecimento
das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa, inclusive com a possibilidade de
redução da pena abaixo do mínimo
legal.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, tendo sido fixada a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto.

No que concerne à dosimetria, assim consignou o magistrado sentenciante:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt: "[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à vítima mulher, ressaltando-se que as atitudes do réu não se traduzem em fatos isolados, mas fazem parte de um padrão de comportamento abusivo que tende a se repetir e escalonar em gravidade ao longo do tempo, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: sem elementos para aferição; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas advindas da conduta do réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária),
fixo como pena-base, pela prática da conduta típica descrita no art. 129, §13º, do CP, o quantum de 02 (dois) anos de reclusão
.

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, em razão de, in casu, não influenciar no regime inicial de cumprimento de pena. Deverá ser feita a referida operação quando do início da execução penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Quando se trata de violência doméstica e familiar, sendo este o caso dos autos, a Súmula 588 do STJ veda a aplicação como também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, razão pela qual nego ao apenado a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Da mesma forma, inviável a aplicação da suspensão condicional da pena, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, conforme disciplinado no art. 77, inciso II do CP.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.”
Destaquei

Dispõe o Código Penal:

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”

Ao analisar a insurgência defensiva, verifico, inicialmente, que o recurso
carece parcialmente de interesse recursal
, pois a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, entretanto, a
pena-base já foi fixada exatamente no mínimo previsto no tipo penal
, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
, inexistindo possibilidade jurídica de redução na primeira fase da dosimetria.

No tocante à pretensão de redução da
pena abaixo do mínimo
legal em razão das
atenuantes
, incide o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
, ao apreciar o
Tema de Repercussão Geral nº 158
, consolidou o entendimento de que a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, não afronta os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade ou da legalidade, estando, ao contrário, em plena consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no Código Penal e com os limites abstratamente cominados pelo legislador.

Tal entendimento permanece firme e reiteradamente aplicado. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE PACIENTES E DE ATOS COATORES. INVIABILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL.
MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 231/STJ. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
(...). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pelos agravantes, ao fundamento de manejo do writ como substitutivo de recurso especial, impugnação de pluralidade de atos coatores em processos distintos, reconhecimento de perda superveniente do objeto em relação a um dos pacientes e inexistência de flagrante ilegalidade em acórdão proferido em revisão criminal.

2. A decisão monocrática deixou de conhecer do mandamus por inadequeção da via eleita e por apontar pluralidade de decisões como atos coatores, reconheceu a perda do objeto quanto ao paciente vinculado a agravo em execução penal já apreciado em outro habeas corpus e, quanto ao acórdão proferido em revisão criminal, afastou flagrante ilegalidade na dosimetria relativa ao reconhecimento da menoridade relativa, à negativa do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e à fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus manejado como substitutivo de recurso próprio para impugnar, simultaneamente, decisões distintas proferidas em processos diversos, inclusive com perda superveniente do objeto em relação a um dos pacientes.

4. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido na revisão criminal, ao reconhecer a atenuante de menoridade relativa sem reduzir a pena aquém do mínimo legal, afastar a incidência do tráfico privilegiado e fixar o regime inicial fechado, incorreu em flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ordem de ofício.

5. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade ou deixado de enfrentar integralmente as teses deduzidas no habeas corpus, em especial quanto ao regime prisional, ao exame criminológico, ao tráfico privilegiado e aos efeitos da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inexistem argumentos capazes de refutar a inadequação do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e a impossibilidade de impugnação, em um único writ, de pluralidade de atos coatores oriundos de processos distintos e referentes a pacientes diversos, por incompatibilidade com a cognição própria do remédio constitucional.

7. Reconhece-se a perda superveniente do objeto em relação ao agravante vinculado a agravo em execução penal já examinado em outro habeas corpus que apontava o mesmo acórdão como ato coator, inexistindo impugnação específica desse fundamento no agravo regimental, motivo pelo qual o recurso não é conhecido nessa parte.

8. Quanto ao agravante remanescente, limita-se o exame à revisão criminal, esclarecendo-se que o Tribunal estadual reconheceu a atenuante de menoridade relativa, mas manteve a pena no mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ, inexistindo ilegalidade em não reduzir a reprimenda aquém desse patamar.

(...)

13. Diante da manutenção dos óbices processuais (substitutividade, pluralidade de atos coatores, perda de objeto) e da inexistência de flagrante ilegalidade na dosimetria e no regime, o agravo regimental não apresenta argumentos idôneos para infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.060/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)”
destaquei

Assim, ainda que reconhecidas as circunstâncias atenuantes, estas não possuem o condão de reduzir a pena
aquém
do mínimo legal cominado em abstrato.

Não obstante a ausência de interesse recursal quanto à primeira fase da dosimetria, entendo necessário proceder à análise integral do mérito recursal.

Primeira fase da dosimetria

Na primeira fase da dosimetria
, no que se refere à pena-base, observo que ela foi fixada em
02 anos
, ou seja,
no mínimo legal
, razão pela qual
não merece qualquer reparo
, ainda que se pudesse discutir a fundamentação das circunstâncias judiciais negativas, pois, na prática, não houve exasperação acima do mínimo legal.

Segunda fase – Atenuantes

Neste ponto, entendo que a sentença merece reparos.

Confissão extrajudicial

Verifico que o apelante
confessou os fatos em sede policial
, circunstância que
deve ser valorada como atenuante
.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento mais recente, tem admitido o reconhecimento da
confissão extrajudicial como atenuante
, ainda que não confirmada em juízo, independentemente de ter ou não contribuído para a formação do convencimento do julgador. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER PARCIAL/QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado, reduzindo a pena a 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, e 22 dias-multa. O recorrente pleiteia o redimensionamento da pena, mediante a reanálise da negativação da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos fundamentos utilizados para a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) analisar se a confissão parcial, não utilizada para o convencimento do julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador
. 2. É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

Dessa forma,
reconheço a atenuante da confissão espontânea
.

Menoridade relativa

Da mesma forma, consta nos autos cópia do documento de identidade do réu (ID 32951575), com registro de que o mesmo nasceu na data de
08/10/2003
, ou seja, ao tempo dos fatos, o apelante contava com
20 (vinte) anos de idade
, fazendo
jus
ao reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Todavia, embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa,
não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal
, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

Assim, reformo a segunda fase da dosimetria para reconhecer as atenuantes,
mantendo,
contudo, o
quantum
final da pena

em 02 (dois) anos de reclusão
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Ressalto que
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo vedação legal e entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive na Súmula 588 do STJ.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Embora a sentença tenha considerado desfavoráveis as circunstâncias judiciais, observo que a
pena foi fixada no mínimo legal
e o
réu é primário
, razão pela qual entendo presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal para concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para
reconhecer
a
atenuante
da
confissão
espontânea, reconhecer a atenuante da
menoridade
relativa,
mantendo
, contudo, a
pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão
, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ, além de
conceder, de ofício
, a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026